Tribunal: TCU
Processo: 042.757/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3231/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.757/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hosley Xavier Vieira Lisboa (XXX.667.567-XX); Jakline Campos Franco Orosco (XXX.849.421-XX); Jean Mauro de Menezes (XXX.331.071-XX); Joao Augusto Espanhol (XXX.925.471-XX); Joao Paulo de Mello (XXX.457.801-XX); Jonathas Gomes de Barros (XXX.153.981-XX); Jorge Martins Nascimento Junior (XXX.814.393-XX); Jorge Takano (XXX.706.599-XX); Jose Aparecido Cruz (XXX.259.201-XX); Jose Luciano Melo (XXX.934.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.